Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Constatado que o consumidor tinha plena ciência de que o empréstimo contratado era vinculado aos juros do cartão de crédito e que as parcelas seriam pagas mediante desconto em folha de pagamento, não há falar em ofensa ao direito de informação ou em desvantagem exagerada.
3. A natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento, pois esse quantitativo dependerá da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida.
4. Reconhecida a legalidade da contratação, restam prejudicados os pleitos de repetição de indébito e danos morais.
5. Apelação conhecida e provida.